Tribunal: TCU
Processo: 002.548/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da impugnação total das despesas do Convênio 57/2004, que teve por objeto a aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo, a realização de treinamentos com vista à realização de diagnóstico para avaliação da dinâmica da violência no município, a implantação de oficinas de prevenção da violência e a capacitação da Guarda Municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Justiça, contra o Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, ex-prefeito de Cabo de Santo Agostinho/PE, em face da impugnação total das despesas do Convênio 57/2004, que teve por objeto a aquisição de equipamentos, material permanente e material de consumo, a realização de treinamentos com vista à realização de diagnóstico para avaliação da dinâmica da violência no município, a implantação de oficinas de prevenção da violência e a capacitação da Guarda Municipal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Discriminação 232.696,21 2/8/2004 débito 232.696,21 23/9/2004 débito 82.782,39 11/6/2012 crédito 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, para ciência.